Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731172-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JMK TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF pela qual, em execução fiscal ajuizada contra JMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA (autos n. 0754599-90.2021.8.07.0016), deferido o pedido de determinação da indisponibilidade de bens da executada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, para que fosse determinada a indisponibilidade dos bens e direitos da empresa executada (ID 197347457). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada, o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, cuja norma deixa claros os requisitos para a aplicação do instituto em comento, quais sejam: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” No caso em comento, restaram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (BacenJud) e de localização de veículo automotor (SITAF/RENAJUD) e imóvel situado no Distrito Federal (e-RIDFT). Acrescente-se, ainda, que a pesquisa de bens por meio do Infojud não foi exitosa. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 185-A do CTN, determino a indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada. Promova a Secretaria o devido protocolo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Intime-se o Exequente sobre o resultado da diligência junto à CNIB, caso haja notícia da indisponibilidade de bens e direitos da parte executada, a fim de oportunizar a indicação precisa daquele(s) passível(eis) de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 23/04/2023 (ID 155555329), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, não havendo informação sobre a indisponibilidade de bens e direitos pela CNIB ou manifestação do Exequente quanto àqueles tornados indisponíveis, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se o Exequente.” (ID 234609027, origem). Nas suas razões, o agravante DISTRITO FEDERAL narra que “a decisão inicia dizendo que ‘trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, de suspensão da execução, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em razão de não haverem sido localizados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora’” (ID 74522348, p.1). Alega que “não requereu a suspensão do processo, tampouco não se operou o marco inicial da suspensão da execução fiscal em 23/04/2023. A Fazenda Pública vem promovendo diligências contínuas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, não sendo legítimo concluir pela inércia da exequente ou pela ausência de medidas satisfativas” (ID 74522348, p.2). Sustenta que “Dentre essas diligências, destaca-se o requerimento de indisponibilidade de bens e direitos da empresa executada, o que revela não apenas a atuação ativa da Fazenda Pública, mas também a existência de indícios de dissolução irregular da sociedade, fundamento que legitima o redirecionamento nos termos da Súmula 435 do STJ.” (ID 74522348, p.2). Consigna que “Tal providência, por si só, inviabiliza a contagem do prazo de suspensão, nos termos do art. 40, §2o, da LEF, pois há medidas em curso que podem conduzir à satisfação do crédito” (ID 74522348, p.2). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A decisão, ao fixar marco retroativo para o início da suspensão e determinar o arquivamento automático dos autos, antecipa os efeitos da prescrição intercorrente, de forma indevida e sem contraditório efetivo. Conforme preceitua o §4o do art. 40 da LEF, a prescrição só pode ser declarada após prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, o que ainda não ocorreu validamente, dada a pendência de resposta da Receita Federal e de outras diligências requeridas nos autos” (ID 74522348, p.3). Ao final, requer: “1 - O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a formação do respectivo instrumento; 2 - A concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos do trecho da decisão agravada que fixa como termo inicial da suspensão da execução a data de 23/04/2023 e autoriza o arquivamento dos autos, até o julgamento final do presente agravo; 3 - Ao final, o provimento definitivo do recurso, com a reforma parcial da decisão agravada, para que se reconheça que o prazo de suspensão da execução não teve início em 2018, devendo o processo seguir com a análise dos requerimentos pendentes (incluindo o redirecionamento contra os sócios) e diligências satisfativas.” (ID 74522348, p.3). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante se insurge contra trecho da decisão agravada referente a esclarecimento acerca do termo inicial da suspensão da execução fiscal e posterior início do prazo da prescrição intercorrente: “( ) Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 23/04/2023 (ID 155555329), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS).” (ID 234609027, origem). Ato judicial revestido de conteúdo decisório é aquele que, de maneira explícita, acolhe ou rejeita pedido formulado pelas partes, gerando efeitos imediatos na esfera jurídica do destinatário. Para caracterizar-se como decisão interlocutória, o ato deve, necessariamente, resolver questão, deferindo ou indeferindo pretensão. Como se vê, o trecho combatido do pronunciamento judicial limitou-se a delimitar, de forma meramente declaratória e informativa, a data de 23/04/2023 como referência para eventual contagem do prazo de suspensão do processo (art. 40, §2o da Lei 6.830/80), sem extinguir o feito ou reconhecer a prescrição intercorrente. Aliás, o objeto de referida decisão foi, exatamente, resolver o pedido do próprio exequente no sentido de determinação da ndisponibilidade de bens da executada, mantendo ativa a possibilidade de persecução patrimonial do crédito tributário. Ou seja, o trecho da decisão agravada impugnado pelo agravante não configura ato decisório, mas, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC), mero esclarecimento voltado a registrar o curso processual e alertar a parte quanto aos efeitos futuros do exaurimento das diligências. Trata-se de despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”). Ainda que assim não fosse, a questão referente à esclarecimento quanto a termo inicial da suspensão do processo e a futura contagem do prazo de prescrição intercorrente já havia sido objeto de pronunciamento judicial anterior, datado de 23/04/2023 (decisão de ID 189574432, origem), publicada em 10/05/2025): “Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 23/04/2023 (ID 155555329), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS).” (ID 189574432, origem). Assim, caso se pudesse admitir cuidar-se de decisão agravável, seria hipótese de reconhecimento de preclusão nos exatos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão” porque mero fato de reafirmação de matéria relativa a marco temporal da suspensão do processo não teria o condão de desconstituir eventual preclusão já consumada (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora